Tribunal: TJDFT
Processo: 0729342-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora SANDRA DE SANTIS Número do processo: 0729342-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: MARCIEL GAMA QUEIROZ, VANDERLAN GAMA QUEIROZ IMPETRADO: JOAO BATISTA VASCONCELOS DECISÃO Vistos etc. Mandado de segurança, com pedido de liminar, de MARCIEL GAMA QUEIROZ e VANDERLAN GAMA QUEIROZ contra ato do MM. Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Taguatinga/DF, no processo 0700101.71.2021.8.07.0007, consistente em não conceder, de imediato, a habilitação do advogado e em remeter os autos para manifestação do Ministério Público. Alega que a autoridade negou acesso ao processo sigiloso, em violação da prerrogativa do causídico e do artigo 32 da Lei 13.869/2019. Aduz que o direito aos elementos de prova já documentados em investigação é garantido pela Súmula Vinculante 14. Conclui que, ao remeter o feito ao MP, o Juízo procrastinou e obstaculizou a ampla defesa. Requer, em liminar, a habilitação no processo e, no mérito, a confirmação da cautelar. É o relatório. Decido. Os autos narram fatos preocupantes. Os impetrantes são investigados pela tentativa de homicídio de FLOSRISVALDO RIBEIRO DANTAS JUNIOR, praticada em 15/8/2019, na via pública em frente à escola de inglês Wizard, em Taguatinga Sul/DF. O crime ocorreu no contexto de “guerra entre famílias”, em que os QUEIROZ (grupo dos autores) estão envolvido em um ciclo de vingança contra os DANTAS (família da vítima). Há notícias, inclusive, de que o impetrante MARCIEL foi alvo de atentado praticado pelos rivais em Limeira/SP. Nesse contexto, o MM. Juiz da Vara do Júri de Taguatinga não concedeu a habilitação imediata do advogado dos réus nos autos sigilosos e remeteu o feito para manifestação ministerial. É direito dos impetrantes o acesso pleno da defesa aos processos judiciais e aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório. Vejamos: Súmula Vinculante 14: É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/94): Art. 7o São direitos do advogado: (...) XV - ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais; (...) Entretanto, a garantia não pode obstar a persecução criminal no caso de inquéritos sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, em que a divulgação das diligências impossibilitaria o sucesso da investigação. Essa limitação é reconhecida no próprio Estatuto da OAB: Art. 7o São direitos do advogado: (...) XIII - examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias, com possibilidade de tomar apontamentos; (...) XV - ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais; (...) § 1o Não se aplica o disposto nos incisos XV e XVI: a) aos processos sob regime de segredo de justiça; (...) (Grifo nosso). O sigilo é justificável quando imprescindível ao sucesso da investigação, caso em que o pleno acesso da defesa às provas pode ser postergado, jamais negado. Embora os impetrantes afirmem terem sido presos devido aos fatos analisados nos autos 0700101.71.2021.8.07.0007, só juntaram o ofício de encaminhamento de preso referente a MARCIEL (ID 28950520). Ainda que assim não o fosse, em consulta ao PJe, verifica-se que o sigilo do processo não foi levantado. As provas pré-constituídas não demonstram que todas as diligências sigilosas foram completadas. Nesse diapasão, o ato de remeter o pedido do causídico ao Ministério Público, responsável pela persecução criminal, não configura protelação injustificada, mas cautela necessária para garantir o direito da ampla defesa e do contraditório, sem prejudicar a integridade do inquérito. Nesse sentido, a jurisprudência da Corte: PENAL. PROCESSO PENAL. ACESSO AOS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS EM PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE VISTAS DE AUTOS COM DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO E AINDA NÃO CONCLUÍDAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SÚMULA VINCULANTE N. 14 E ESTATUTO DA OAB. 1. O impetrante pretende acesso aos autos de representação de prisão preventiva formulada pela autoridade policial em seu desfavor e de outros investigados, para a impetração de habeas corpus. 2. A decisão impugnada, entretanto, indeferiu o pedido de vista porque ainda havia diligências pendentes de cumprimento, garantindo ao defensor o acesso aos autos após a juntada de toda a documentação referente às medidas determinadas. 3. A Lei n. 8.906/94, ao garantir ao advogado o acesso amplo aos processos judiciais e administrativos de qualquer natureza, ressalva aqueles que estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça. 4. A Súmula Vinculante n. 14 também excepciona o acesso a diligências ainda não concluídas, especialmente quando verificado o risco de ineficácia da medida que pode acarretar prejuízo para as investigações preliminares, a exemplo das interceptações telefônicas e do cumprimento de mandados de busca e apreensão ou de prisão cautelar, como na hipótese dos autos. (...) 6. Segurança denegada. (MS 0707654-64.2019.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1184090, Data de Julgamento: 08/07/2019, Órgão Julgador: Câmara Criminal, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Publicado no DJE: 12/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. MANUTENÇÃO FASE INVESTIGATÓRIA. HABILITAÇÃO DE ADVOGADO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I- Não há que se falar em constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade da prisão temporária do paciente, por ser imprescindível para as investigações do inquérito policial, em que se apura a prática do crime de roubo qualificado, especialmente por esta estar o suspeito foragido sendo necessário se proceder ao reconhecimento formal, bem como esclarecer as circunstâncias do delito. II- O direito de acesso aos dados de investigação, conforme previsto no art. 7o, §§ 10 e 11 da Lei 8.906/94, não traduz prerrogativa absoluta do advogado constituído pelo investigado sob pena de se frustrar o objeto e a eficácia de diligências instauradas. III- Ordem denegada. (HC 0723075-26.2021.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1359065, Data de Julgamento: 29/07/2021, Órgão Julgador: 1a Turma Criminal, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Publicado no PJe: 06/08/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. CRIMES LICITATÓRIOS. CORRUPÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ACESSO AOS AUTOS. DILIGÊNCIAS SIGILOSAS EM CURSO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE EM CONCRETO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM ECONÔMICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. INCOMPATIBILIDADE. TRATAMENTO MÉDICO. NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA. I - Não há qualquer ilegalidade no indeferimento do acesso aos autos quando diligências sigilosas ainda estão em curso ou cuja veiculação e suas repercussões possa acarretar prejuízo à investigação. II - Deve ser mantida a decisão que decreta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, ordem econômica e conveniência da instrução criminal, quando, presentes a materialidade e indícios de autoria, verifica-se que a liberdade provisória do paciente poderá criar embaraços à continuidade das investigações, em razão do alto cargo à época exercido, a saber, Secretário Adjunto de Saúde do Distrito Federal, assim como do vínculo até então mantido com os demais investigados. III - A custódia cautelar deve ter correspondência temporal com a investigação e não com a data em que os crimes foram praticados. Isso porque a prisão cautelar, na hipótese, visa acautelar não só o procedimento investigatório, mas também a ação penal e a eficaz concretização da justiça. (...) VI - Ordem denegada. (HC 0721104-11.2018.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1145864, Data de Julgamento: 24/01/2019, Órgão Julgador: 3a Turma Criminal, Relatora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Publicado no DJE: 29/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O mandado de segurança serve para proteger direito líquido e certo, por meio de prova pré-constituída. Não se admite, em especial em sede liminar, a dilação probatória. No caso concreto, os impetrantes não demonstraram a arbitrariedade ou o caráter protelatório da decisão de remeter os autos ao MP, proferida ontem (10/9/2021). Cabia aos autores comprovarem a plausibilidade jurídica do pedido bem como o prejuízo na demora, o que não ocorreu no presente writ. Nada a prover em caráter de urgência. Indefiro a liminar. Oportunamente, façam os autos conclusos ao e. Desembargador Relator do mandado de segurança. I. Brasília, 11 de novembro de 2021, às 10h22. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista